Tribunal: TJDFT
Processo: 0709821-52.2023.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO POR ADESÃO. SUBSTITUIÇÃO DO PLANO. TEMPO DE CONTAGEM DO PERÍODO DE PERMANÊNCIA. MORTE DO TITULAR. PERMANÊNCIA DE DEPENDENTE NO PLANO DE SAÚDE. PRAZO CERTO.1 – Contrato de plano de saúde. Substituição. Tempo de contagem. Na forma do §3o do art. 35 da Lei n. 9.656/1998, “A adaptação dos contratos não implica nova contagem dos períodos de carência e dos prazos de aquisição dos benefícios previstos nos arts. 30 e 31 desta Lei, observados, quanto aos últimos, os limites de cobertura previstos no contrato original.” O titular, falecido em 13/01/2023, foi participante do plano de saúde vinculado à ré desde o ingresso na Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, em 1994. A substituição do plano "Correios saúde I" pelo "Correios Saúde II", não suspende nem interrompe o tempo de contagem do período de permanência.2 – Morte do titular. Permanência de dependente no plano de saúde. Prazo certo. A Lei n. 9.656/1998 garante a manutenção dos dependentes como beneficiários do plano de saúde, nos termos do art. 30, §§ 1o e 3o. A autora, beneficiária do plano de saúde na modalidade de contrato coletivo empresarial, como dependente, foi informada de que permaneceria como beneficiária no plano até o dia 05/08/2024. O contrato firmado pelo titular e a operadora de saúde é de prazo indeterminado e a dependente optou pela permanência no plano com as mesmas condições de cobertura que gozava antes do falecimento do titular, de maneira que não há como fixar a permanência em um terço da vigência pactuada. O termo final de vigência do contrato da autora, dependente, considerando o período de 24 meses da data do óbito do titular, é o dia 13/01/2025, sem prejuízo do exercício do direito à portabilidade de carências, nos termos dos arts. 6o e 8o, I e § 1o, da Resolução ANS 438/2018. Precedente: (REsp 1841285/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 30/03/2021).3 – Recurso conhecido e provido, em parte.

f